Tribunal: TJES
Processo: 5000166-42.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000166-42.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALONSO FRANCISCO DE JESUS
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Alonso Francisco de Jesus contra sentença que julgou improcedente seus pedidos contidos na exordial.

Alegou o autor, ora recorrente, que adquiriu o aparelho celular IPHONE 5S 16GB, MODELO A1457, N° DE SÉRIE 355670074245037, pagando o valor de R$ 1.799,00. Ocorre que, após dois anos de uso, o aparelho passou a ficar lento, travar, reiniciar sozinho, a bateria descarregar rapidamente e esquentar a parte traseira.

Aduz, ainda, que a própria recorrida já havia alertado publicamente sobre esse defeito dos seus produtos, além de assumir culpa nessa falha do sistema. Nesse sentido, tentou resolver a lide de forma administrativa, mas não obteve sucesso, sendo necessário ajuizar a presente para pleitear indenização por danos morais no valor de R$ 1.799,00 e danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O Magistrado de primeiro grau entendeu que o recorrente não apresentou prova mínima do vício do produto e o nexo causal com qualquer conduta da recorrida. Ademais, apesar de reconhecer que a vida útil do produto objeto da presente é superior ao tempo que foi utilizado, o prazo de dois anos de uso já faz com que o produto deixe de ser novo, devendo ser demonstrada a verdadeira causa do vício, o que não foi feito.

Pois bem.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente,
defiro os benefícios da
assistência
judiciária
gratuita

à
recorrente
, eis que preenchidos os requisitos legais.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor opera-se de forma objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

Diante disso, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Contudo, para a configuração da responsabilidade, exige-se ao menos, prova mínima do ocorrido, sob pena de imputar-se ao requerido a produção de uma prova impossível.

No presente caso, tenho que o recorrente não foi capaz de demonstrar, minimamente, a ocorrência do fato alegado. Ademais, não é possível extrair dos autos a existência de qualquer vício no aparelho celular e, muito menos, algum nexo causal com conduta realizada pela recorrida. A mera demonstração de que o recorrido confessa que tais defeitos podem acontecer com o uso continuado do aparelho não tem o condão de caracterizar que de fato ocorreu no caso concreto, com o aparelho celular do recorrente.

Destaco jurisprudência sobre a necessidade de prova mínima do direito autoral:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. (...) Fatos não provados. Dano moral não configurado. A autora deve fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Incidência do artigo 373, inciso I, do ncpc. Súmula nº 330 deste tribunal de justiça. Sentença que se mantém. Incidência de honorários advocatícios recursais. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0214345-67.2009.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 29/11/2018; Pág. 298)

Outrossim, em casos como o ora analisado, nos quais o dano moral não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico suficientes para ultrapassar os limites do simples dissabor.

Nessa lógica, tenho que o recorrente não logrou êxito em comprovar o dano moral sofrido, até porque não houve conduta ilícita praticada pelo recorrido.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão da gratuidade judiciária.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 03 de outubro 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.